Tribunal: TJMT
Processo: 1024236-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024236-21.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Câmara de Vereadores do Município de Alta Floresta contra a decisão que, em ação civil pública cominatória de obrigação de fazer c/c pedido liminar e declaração incidental de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, o Município de Alta Floresta e Emerson Sais Machado, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que a decisão agravada “não expôs os motivos pelos quais julgou que a manutenção do recebimento da verba indenizatória instituída no longínquo ano de 2010 pela Lei Municipal no 1.829/2010, consistiria em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Nada obstante, “não cometeu nenhum ato ilícito ou tampouco gerou qualquer dano ao erário, sobretudo por estar amparada em norma escorreita e indene das máculas de inconstitucionalidade propaladas na Ação Popular”.
Assevera que “não há que se falar em inconstitucionalidade ou afronta aos princípios da legalidade, anterioridade ou publicidade, haja vista que a Lei Municipal n° 1829/2020, e suas alterações – Leis Municipais no 1875/2011, 2138/2013, 2190/2014, 2240/2014 e 2245/2015, (que cria a verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar e dá outras providências) para os Vereadores da Câmara Municipal do Município de Alta Floresta/MT, não só foram propostas atendendo as (sic) preceitos legais (estabelecidos em lei) como igualmente a dispensa de apresentação de comprovantes de despesas possui previsão legal”.
Afiança que “não há nenhuma dissonância entre a Verba Indenizatória instituída no âmbito da Câmara Municipal de Alta Floresta - MT, pois não se confunde com os subsídios dos vereadores e tem por escopo ressarcir aos membros do Poder Legislativo as despesas que porventura contraírem no exercício de seus mandatos”.
Afirma que “o Juízo Monocrático foi induzido a erro pelo autor da ação, que maliciosamente conseguiu imprimir a ideia de que a Agravante estaria implementando via Lei Municipal 1829/2010 e demais alterações, a verba de natureza indenizatória devida para o custeio da atividade parlamentar dentro da circunscrição do município, inerente ao exercício do cargo em total arrepio da Constituição Federal, mas como já elencado há previsão legal estabelecida no artigo 37, § 11, da CF”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Por tais fundamentos:
1) defiro parcialmente a liminar para o fim de suspender os efeitos da Lei Municipal n° 1829/2020, e suas alterações – Leis Municipais no 1875/2011, 2138/2013, 2190/2014, 2240/2014 e 2245/2015, (cria a verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar e dá outras providências) e, determino imediata suspensão do pagamento das verbas de caráter ‘indenizatórias’ para todos os Vereadores da Câmara Municipal do Município de Alta Floresta/MT, até que haja decisão judicial dispondo o contrário.
1.1) Indefiro o ‘item 1.2)’ do pedido de tutela, ante a separação de poderes, não cabendo ao judiciário impor restrições ao livre exercício de legislar do poder legislativo;
1.2) expeça-se com urgência Ofício ao Presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta/MT, na pessoa do Vereador Sr. Emerson Sais Machado, para tomar ciência desta decisão e de imediato se abster de ordenar/autorizar o pagamento de verba indenizatória que se referem a Lei Municipal n° 1829/2020, e suas alterações – Leis Municipais no 1875/2011, 2138/2013, 2190/2014, 2240/2014 e 2245/2015 aos Vereadores, inclusive ele próprio, até a sentença de mérito pu (sic) decisão em contrário, sob pena de aplicação de multa diária no valor R$ 500,00 (quinhentos reais).
2) Sob a mesma pena no caso de descumprimento do item 1.1, e no mesmo ofício expedido, determino que a Câmara Municipal, na pessoa de seu Presidente, exiba no prazo de 15 (quinze) dias todas as solicitações de verba indenizatória e os seus respectivos empenhos, autorizações e comprovantes de pagamento do últimos 05 (cinco) anos.
2.1) Com o ofício expedido, deverá ser acompanhado a cópia integral desta decisão.
3) Não obstante o interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública é parte não impeça a realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de transação judicial. Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais considerações, deixo de designar audiência de conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes manifestem interesse em se comporem.
Assim, citem-se os requeridos, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3o, CPC), para oferecerem resposta no prazo de 30 (trinta) dias, ainda, com as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015, devendo a parte requerida, no prazo de resposta, juntar aos autos o estudo de impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesas, sob as penas da lei.
4) intimem-se.
cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 66808956, fls. 9/10).
À primeira vista, a decisão agravada está em sintonia com o entendimento da Câmara:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – SUPOSTA NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VERBA INDENIZATÓRIA – INSTITUIÇÃO E MAJORAÇÃO POR LEIS MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme iterativa jurisprudência pátria, em se tratando de decisão interlocutória, o juiz pode expor, de forma sucinta, os fundamentos pelos quais entende pelo deferimento ou indeferimento do pedido das partes, o que não implica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, II, do CPC.
Em princípio, a falta de exigência de efetiva prestação de contas nas leis municipais que instituem e majoram verba indenizatória sinaliza a ausência de caráter indenizatório em tais normas, justificando, pela presença dos requisitos legais necessários, o deferimento de tutela de urgência para a suspensão dos pagamentos feitos com base em seus ditames, sem o devido controle de gastos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1006798-79.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 6 de outubro de 2020).
Assim, não há razão para suspender a eficácia da decisão, pelo que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator